Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. BLOQUEIO DE CONTA DE INVESTIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Fato de não ter havido controvérsia recursal reforça a convergência entre as partes quanto à necessidade de preservação do patrimônio do curatelado e à adequação da gestão financeira sob curatela.
2. O bloqueio integral da conta de investimentos do curatelado, embora inicialmente necessário, revela-se desproporcional e prejudicial à gestão eficiente dos ativos, comprometendo a subsistência e os cuidados médicos da pessoa interditada.
3. A administração dos bens sob curatela deve observar os princípios da boa-fé, da transparência e do melhor interesse da pessoa com deficiência, permitindo ao curador o acompanhamento e a reaplicação dos valores, mediante autorização judicial, conforme os arts. 1.741 a 1.774 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o pedido de assunção de funções pelo curador dativo.